Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-97.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de emissão de cheques – Ação embasada em títulos dotados de eficácia monitória - Causa "debendi" - Possibilidade de discussão ante a não circulação do título - Alegação da própria autora que recebeu ás cártulas como pagamento de mercadorias – Ré que se defende afirmando que não recebeu as mercadorias – Não demonstração da entrega das

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de emissão de cheques – Ação embasada em títulos dotados de eficácia monitória - Causa "debendi" - Possibilidade de discussão ante a não circulação do título - Alegação da própria autora que recebeu ás cártulas como pagamento de mercadorias – Ré que se defende afirmando que não recebeu as mercadorias – Não demonstração da entrega das mercadorias –Ônus da autora – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001229-97.2019.8.26.0620, da Comarca de
Taquarituba, em que é apelante CERÂMICA SÃO PEDRO LTDA -
EPP, é apelado JOSE REINALDO DE CARVALHO ME.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-97.2019.8.26.0620 - Taquarituba - Vara Única - VOTO 41755
E / O / V / D
2/4
VOTO No: 41755
APEL.No:1001229-97.2019.8.26.0620
COMARCA: TAQUARITUBA VARA ÚNICA
APTE. :. CERÂMICA SÃO PEDRO LTDA EPP
APDO: JOSÉ REINALDO DE CARVALHO ME
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de
emissão de cheques Ação embasada em títulos dotados de eficácia
monitória - Causa "debendi” - Possibilidade de discussão ante a não
circulação do título - Alegação da própria autora que recebeu ás
cártulas como pagamento de mercadorias
Ré que se defende
afirmando que não recebeu as mercadorias Não demonstração da
entrega das mercadorias Ônus da autora Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.99/101, proferida pelo MM.
Juiz de Direito WALLACE GONCALVES DOS SANTOS, que acolheu
embargos monitórios opostos pela apelada.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
decisão de Primeiro Grau carece de fundamentação. Aduz que
em nenhum momento a apelada negou a emissão e circulação
das cártulas. Alega que a apelada deve comprovar o motivo
pelo qual sustou os cheques emitidos. Depois de afirma que
o cheque é ordem de pagamento à vista e ser incabível a
discussão acerca da causa debendi. Pede seja o recurso
provido(fls. 110/117).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.126/139), anotado o preparo(fls. 118/119).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação monitória
objetivando o recebimento de crédito referente a vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-97.2019.8.26.0620 - Taquarituba - Vara Única - VOTO 41755
E / O / V / D
3/4
cinco cheques elencados a fls. 2, cuja força executiva
encontra-se prescrita e que foram sustados pelas alíneas 21
e 22.
Restou incontroverso nos autos a emissão dos
títulos, anotando-se, inclusive que nem mesmo os valores ou
assinaturas lançadas nas cártulas foram questionadas.
Contudo, a apelada em embargos monitórios,
suscita a causa debendi dos títulos, afirmando, em síntese,
serem os mesmos inexigíveis. Explica que foram dados como
forma de pagamento de produtos adquiridos da apelante e não
entregues.
Citada, a ré ofereceu embargos esclarecendo
que os cheques foram emitidos para compra de produtos que
não foram entregues pela autora alegando ainda excesso de
cobrança.
A
r.
sentença
guerreada,
corretamente
acolheu os embargos monitórios, sob fundamento de ter a
própria autora confessado ter recebido as cártulas para
pagamento de mercadorias, porém não comprovou a entrega
delas, o que ensejou a sustação dos títulos pela ré.
Nos termos do artigo 700 do Código Civil,
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
ter direito de exigir do devedor capa: I o pagamento de
quantia em dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou
infungível ou de bem móvel ou imóvel, III o adimplemento de
obrigação e fazer ou de não fazer”.
Vale dizer, a liquidez do título constitui
pressuposto para o ajuizamento do procedimento monitório.
Afora isso, o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo um
título de crédito dotado de autonomia e abstração, conforme
artigo 13 da lei 7357/85, razão pela qual também pode se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-97.2019.8.26.0620 - Taquarituba - Vara Única - VOTO 41755
E / O / V / D
4/4
dizer que não se atrela a qualquer negócio prévio.
Apesar dos títulos que embasam a presente
monitória tratarem-se de cheques cuja ação executiva já se
acha prescrita, inexiste na legislação processual qualquer
determinação que obrigue ao credor declinar a causa debendi
ou origem do débito.
Nesse sentido, confira-se:
“O cheque prescrito serve como instrumento de ação
monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a
ação de enriquecimento (Lei do Cheque, art. 61), pois
o art.1102a, do CPC, exige apenas” a prova escrita
sem eficácia de título executivo”, PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação
Cível no 1017779-42.2018.8.26.0576 - São José do Rio
Preto
Voto
38047
O/AL/E/D/V/S
sem
qualquer
necessidade de demonstração da “causa debendi” (REsp
365061/MG Rel. Min. Umberto Gomes de Barros 3a Turma
j.21.02.2006).
Entretanto, quando se trata de negócio
realizado entre emitente e o portador do título é possível
a discussão da causa subjacente.
Nesse contexto, como a ré alega que não
foram entregues as mercadorias, era ônus da autora prova em
sentido contrário, já que não se mostra possível exigir da
requerida prova de fato negativo.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR